Tribunal: TJDFT
Processo: 0009364-82.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0009364-82.2014.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O julgamento do presente recurso está pautado para o dia 17 de março de 2021, a partir das 12h, durante a 8a Sessão Ordinária Virtual desta egrégia 3a Turma Cível. Na petição Id. 23936012, o Distrito Federal requer a suspensão do feito, até o julgamento definido pelo Supremo Tribunal Federal dos embargos de declaração opostos nos autos do Recurso Extraordinário n° RE 1.014.286, e a consequente retirada do presente recurso da pauta de julgamento. Subsidiariamente, requer a inscrição para realização de sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento. O pedido de sobrestamento do feito já foi formulado pelo Distrito Federal na petição Id. 22637688 e será apreciado juntamente com o mérito do recurso. Por essa razão, indefiro o pedido de retirada de pauta. Por outro lado, a análise do pedido subsidiário de inscrição para realização de sustentação oral cabe à eminente Desembargadora Presidente da 3a Turma Cível. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora